Tribunal: TJDFT
Processo: 0005322-30.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005322-30.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANDREIA CRISTINA DA SILVA, MARCO ANTONIO DA SILVA, CARLOS MARCOS DA SILVA, CLAUDIO MARCOS DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFIRO o requerimento ID 20587312, pois a liberação de valores em favor de sucessores de ANDREIA CRISTINA DA SILVA depende de habilitação deferida pelo juízo da execução. Por outro lado, havendo decisão judicial de juízo sucessório, esta Coordenadoria poderá transferir os valores devidos para uma conta judicial à disposição do processo judicial de inventário e (sobre)partilha. Cumpre destacar, por oportuno, que, recentemente, CARLOS MARCOS DA SILVA, CLAUDIO MARCOS DA SILVA e MARCO ANTONIO DA SILVA receberam créditos neste precatório (IDs 17978923/17978925), não se revelando razoável imaginar a insuficiência de recursos para pagamento das despesas do inventário de ANDREIA CRISTINA DA SILVA. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios